Tribunal: STF
Processo: ARE 915004
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Guarda municipal. Transação penal. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela transação penal. 



    2. Agravo regimental não provido.